Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-80.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ART. 485, IV, DO CPC. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUICAO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A localização do veículo e a citação da parte ré configuram pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
2. A parte autora não adotou medida efetiva para localização do veículo e citação da parte ré, uma vez que se manteve inerte diante da determinação judicial.
3. A necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito em 5 (cinco) dias úteis não aplica à vertente caso, porquanto a sua incidência encontra-se restrita às hipóteses dos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil.
4. A extinção do feito – com base no art. 485, IV, do CPC - não desprestigia aos princípios do CPC, nem aos fins sociais perseguidos pela lei, isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução, sendo incabível a aplicação de tais princípios para justificar o descumprimento de determinação judicial. Oportuno, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito
5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC.
6. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.